Tribunal: TJMT
Processo: 1030297-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030297-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR - CPF: 011.668.581-62 (AGRAVADO), FRANCILENE FRANCA DANTAS - CPF: 009.840.251-03 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), FRANCILENE FRANCA DANTAS - CPF: 009.840.251-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVAD
A
:
JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA FIXADA PARA COMPULSAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e determinou a execução de astreintes no valor de R$ 40.000,00, decorrente do não cumprimento de ordem judicial que impunha a liberação de valores previdenciários a pessoa absolutamente incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de multa cominatória (astreintes), no montante de R$ 40.000,00, mostra-se proporcional ao descumprimento da obrigação de fazer, ou se impõe revisão com fundamento no art. 537, § 1º, I, do CPC, diante do cumprimento parcial da decisão e da ausência de resistência contumaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As astreintes foram impostas para compelir o cumprimento da obrigação de desbloqueio de conta previdenciária, mas os extratos bancários demonstraram movimentações no período alegadamente descumprido, afastando a presunção de inércia absoluta da cooperativa.

A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando seu montante ultrapassa os valores da obrigação principal e da indenização por danos morais, transformando-se em penalidade desproporcional.

4.
Embora exista coisa julgada quanto à responsabilidade da cooperativa,
isso não impede a reavaliação do valor da multa com base na razoabilidade e na finalidade coercitiva do instituto, sem prejuízo à eficácia da tutela jurisdicional.

5.
Considerando a natureza alimentar do benefício, a ausência de descumprimento absoluto e a desproporcionalidade entre a sanção e a obrigação principal, mostra-se razoável a redução das astreintes à metade do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

É cabível a redução das astreintes quando demonstrado o cumprimento parcial da ordem judicial e configurada desproporcionalidade entre a penalidade e a obrigação imposta."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.12.2023;

TJMT, AI 1013532-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2025;

TJMT, AI 1002154-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
, contra a decisão proferida (ID 205911380, autos do processo n. 1008170-86.2022.8.11.0002) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
rejeitou a impugnação apresentada pela cooperativa na fase de cumprimento de sentença
e determinou o prosseguimento da execução da multa cominatória (astreintes), fixando o valor em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago no prazo de 15 dias, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

A controvérsia atual cinge-se à exigibilidade da multa diária. O exequente alega que a executada descumpriu a obrigação de fazer por 117 dias, de 05/05/2022 a 28/08/2022, o que justificaria a multa no valor de R$ 64.000,79. Por outro lado, a executada, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, defende a inexequibilidade das astreintes, argumentando que a falha na liberação dos valores não foi de sua responsabilidade e que houve saques do benefício em caixas eletrônicos, o que provaria o cumprimento da obrigação.

[...]
Dito isso, a multa diária é plenamente devida, pois sua finalidade é justamente a de coagir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente, e o descumprimento, neste caso, restou demonstrado.

Dessa forma, rejeito a impugnação da executada. A multa diária foi fixada em duas decisões: a primeira, em 08/04/2022, no valor de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa. A segunda, em 17/05/2022, majorou a multa para R$ 1.000,00, limitada a 30 dias-multa. O período total de descumprimento, conforme alegado pelo exequente, é de 117 dias.

Considerando o que foi decidido, o cálculo das astreintes deve ser feito da seguinte forma: a multa de R$ 500,00, limitada a 20 dias, e a multa de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. No total, a multa deve ser de R$ 40.000,00.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (ID. 179178912).

Acolho o pedido do exequente (ID. 176662871) para dar prosseguimento à execução das astreintes.

Intime-se a executada, por seus advogados, para pagar o valor da multa, acrescido de custas, em
15 dias
, sob pena de penhora online.

Expeça-se alvará em favor da advogada do exequente,
Rosimere
Lima Fonseca, para que ela levante os valores já depositados judicialmente (R$ 8.681,16), na conta bancária informada. [...]”
-
[
grifo
original]

Em razões recursais,
a empresa

a
gravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega, em síntese, que a multa fixada é manifestamente desproporcional, supera de forma significativa o valor da obrigação principal (liberação de benefício assistencial no valor de R$ 1.212,00) e da indenização fixada por danos morais (R$ 6.000,00), caracterizando enriquecimento sem causa.

Defende, ainda, que não houve descumprimento contínuo e contumaz da ordem judicial, tendo juntado documentos que demonstrariam o cumprimento da obrigação e a ocorrência de saques no período alegadamente descumprido.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade da multa, e, ao final, pelo provimento do agravo para que seja declarada a inexigibilidade das astreintes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor executado para patamar proporcional e razoável.

O recurso é tempestivo e
as custas foram devidamente recolhidas, conforme
ID 3
12671882
.

O pedido de tutela recursal foi deferido para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final do recurso, diante da plausibilidade das alegações e do risco de dano irreversível à agravante, nos termos do
ID
3
13245888
.

A parte agravada, em contrarrazões, sustenta a ausência de plausibilidade do direito e a existência de coisa julgada quanto à responsabilidade da cooperativa, defendendo a legalidade e proporcionalidade da multa arbitrada, tendo requerido, inclusive, a condenação da agravante por litigância de má-fé, ante o suposto caráter protelatório do recurso.
(ID 313
011872
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADA: JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, nos autos de cumprimento de sentença oriundos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, processo de origem nº
1008170-86.2022.8.11.0002
, em que figura como agravado
José Franca Dantas Junior
, absolutamente incapaz, representado por sua curadora
Francilene
Franca Dantas
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a multa fixada é manifestamente desproporcional, supera de forma significativa o valor da obrigação principal (liberação de benefício assistencial no valor de R$ 1.212,00) e da indenização fixada por danos morais (R$ 6.000,00), caracterizando enriquecimento sem causa.

Defende, ainda, que não houve descumprimento contínuo e contumaz da ordem judicial, tendo juntado documentos que demonstrariam o cumprimento da obrigação e a ocorrência de saques no período alegadamente descumprido.

A parte agravada, em contrarrazões, sustenta a ausência de plausibilidade do direito e a existência de coisa julgada quanto à responsabilidade da cooperativa, defendendo a legalidade e proporcionalidade da multa arbitrada, tendo requerido, inclusive, a condenação da agravante por litigância de má-fé, ante o suposto caráter protelatório do recurso.

Pois bem. Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada em fase de cumprimento de sentença, no montante de R$ 40.000,00, pela suposta inobservância de decisão judicial que determinou à cooperativa agravante a liberação do cartão e dos valores referentes ao benefício assistencial do agravado, pessoa absolutamente incapaz, representado por curadora.

O exame dos autos revela que a multa foi imposta em duas decisões interlocutórias no curso do processo originário: a primeira, fixando multa diária de R$ 500,00 limitada a 20 dias, e a segunda, majorando-a para R$ 1.000,00 por mais 30 dias, totalizando o teto de R$ 40.000,00.

Ao contrário do que afirma a instituição financeira recorrente, a questão foi dirimida por ocasião do julgamento da apelação, no qual foi majorado o valor dos danos morais, justamente em razão da demora injustificada no desbloqueio da conta bancária previdenciária da autora da demanda.

Observa-se, ainda, que a autora/recorrida foi diligente ao informar o reiterado descumprimento da ordem judicial, mesmo após a fixação da multa diária arbitrada pelo juízo a quo. Em razão disso, a multa imposta foi majorada, conforme se verifica nos documentos identificados pelos
IDs
84760162, 84772862, 85162435 e 90166915 — autos de origem.

Dessa forma, ainda na fase de cumprimento de sentença, ao se compulsarem os documentos juntados aos autos pela própria instituição financeira (
IDs
179178916 e 179178925), nota-se que não houve registro de saques no período compreendido entre o arbitramento da multa (28/04/2022 — data da primeira intimação pessoal da decisão do juízo a quo) e o retorno das movimentações, que só
voltaram a ocorrer em 29/08. Tal informação corrobora a alegação da exequente, totalizando, portanto, um período de 117 dias.

A decisão agravada, ao acolher o pedido de cumprimento das astreintes, limitou-se a reconhecer a soma dos limites máximos fixados, desconsiderando as peculiaridades do cumprimento efetivo da obrigação e as provas trazidas pela agravante.

Ocorre que a natureza coercitiva da multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil impõe interpretação cuidadosa. Não se trata de penalidade automática ou punitiva, mas de instrumento voltado à obtenção do cumprimento da obrigação de fazer. Exige-se, portanto, demonstração inequívoca do descumprimento e da resistência contumaz ao comando judicial.

Com efeito, os documentos juntados aos autos pela agravante indicam que, apesar de eventuais falhas operacionais, houve movimentação na conta do agravado durante o período alegadamente descumprido. Foram apresentadas cópias de extratos e registros de saques bancários, os quais, em juízo de cognição sumária, afastam a premissa de um descumprimento ininterrupto por 117
(cento e dezessete)
dias.

Ainda assim, é sabido que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as astreintes são passíveis de revisão sempre que se mostrarem excessivas ou desproporcionais, conforme previsto no art. 537, § 1º, I, do CPC
,
in
verbis
:

“
As astreintes devem ser suficientemente persuasivas, mas sem se converterem em fonte de enriquecimento sem causa. O arbitramento da multa coercitiva exige ponderação sobre (i) a efetividade da tutela jurisdicional e (
ii
) a compatibilidade entre o valor da penalidade e a obrigação imposta, vedando-se a fixação de multa em quantia dissociada da realidade do processo ou da conduta do devedor.
”

(REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
20/12/2023).

Desta feita, n
ão se admite que a multa se converta em fonte de enriquecimento sem causa ou ultrapasse em muito o valor da obrigação principal, sob pena de esvaziar sua finalidade coercitiva e atingir caráter nitidamente sancionatório.

No caso concreto, observa-se que o valor fixado para a multa –
R$ 40.000,00
– supera em mais de seis vezes a indenização por danos morais fixada em
R$ 6.000,00
e em mais de trinta vezes o valor do benefício mensal (R$ 1.212,00), cuja liberação foi objeto da obrigação principal. Tal descompasso revela flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comprometendo a própria higidez do ato executivo.

Por outro lado, é necessário reconhecer que houve decisão judicial anterior que atribuiu à cooperativa a responsabilidade pelo bloqueio dos valores, afastando a alegação de culpa do INSS. Essa decisão, como destacado pela parte agravada, transitou em julgado.

Todavia, tal circunstância não impede a análise da efetividade do cumprimento da obrigação de fazer em sede de cumprimento de sentença, tampouco obsta a reavaliação do quantum da multa à luz dos princípios constitucionais e legais que regem a execução.

Desse modo, mostra-se adequada a revisão do valor arbitrado, considerando-se, inclusive, o caráter alimentar da verba originalmente bloqueada e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que deve ser devidamente ponderada com o direito à execução razoável e proporcional.

Nessa linha, e sem prejuízo da plena eficácia da decisão exequenda, reputo adequado e equitativo proceder à
redução em 50% do valor executado a título de astreintes
, adequando a sanção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, presentes elementos que indicam a possibilidade de cumprimento parcial da obrigação e a excessividade da sanção imposta, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, com redução do valor da multa cominatória para
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para preservar o caráter coercitivo da sanção, sem incorrer em violação ao equilíbrio processual.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REATIVAÇÃO DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL. ATRASO JUSTIFICADO. EXORBITÂNCIA DO VALOR ACUMULADO. REDUÇÃO.
PROPORCIONALIDADE. ART. 537, § 1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

4
.
A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, desde que constatada sua desproporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

5. O valor acumulado da multa revela-se excessivo à luz da extensão da mora (39 dias) e da efetivação posterior da medida, razão pela qual se impõe sua minoração para compatibilizá-la com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:
"A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, sendo cabível sua redução quando demonstrado o cumprimento superveniente da ordem judicial e configurada justa causa para o atraso."

(N.U 1013532-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. REVISÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5. A multa cominatória, embora inicialmente fixada em valor razoável de R$ 500,00 diários, atingiu montante desproporcional à obrigação principal, sendo necessária sua revisão para preservar a finalidade coercitiva sem permitir o enriquecimento sem causa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.. Considerando a natureza da obrigação, o valor do débito principal de R$ 19,25 mensais e o tempo de descumprimento, mostra-se mais adequada a redução do montante da multa para R$ 15.000,00, valor que preserva seu caráter coercitivo sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal do devedor é dispensável para a incidência de astreintes nas obrigações de fazer, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, sendo suficiente a intimação do advogado.
2. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo quando se mostrar excessivo, para assegurar o equilíbrio entre a efetividade da decisão judicial e a prevenção do enriquecimento sem causa.
[...]”
(N.U 1002154-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, publicado no DJE 08/06/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do
recurso
de Agravo de Instrumento

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa cominatória (astreintes) arbitrada na decisão de primeiro grau para
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
,
mantendo-se inalterada a decisão
vergastada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025